Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-09.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007581-09.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1007581-09.2024.8.11.0040.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente
:
FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI.

Recorrida
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ESTADO DE MATO GROSSO
E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO POLICIAL. PERDA DA POSSE E DO DOMÍNIO ÚTIL. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO A PARTIR DA DATA DA APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença homologou projeto de juíza leiga para declarar a inexigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo Amarok CS 4x2, placa OLM 7591, apenas a partir de 2/4/2024, data do trânsito em julgado da decisão de perdimento em favor do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), e indeferiu o pedido de indenização.

2.

O recorrente pleiteia a anulação dos débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2023 e 2024 (e eventuais posteriores), sustentando que não mais detinha posse ou domínio útil do veículo desde a apreensão em 22/12/2022, o que afastaria a ocorrência do fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobrança de IPVA, relativa aos exercícios de 2023 e 2024, quando o contribuinte se encontra privado da posse e do domínio útil do veículo em razão de apreensão policial e subsequente perdimento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A exigência do IPVA pressupõe a existência de propriedade plena do veículo automotor, conforme o art. 155, III, da Constituição Federal e a definição de propriedade do Código Civil, em especial os arts. 1.228 e 1.231.

5.

A posse e o domínio útil do veículo foram efetivamente suprimidos do recorrente em 22/12/2022, data em que se deu a apreensão do bem por autoridade policial, conforme comprovado por boletim de ocorrência, termo de apreensão e demais documentos constantes nos autos.

6.

A jurisprudência reconhece que a perda da posse e do domínio útil do veículo, antes do primeiro dia do exercício, afasta a ocorrência do fato gerador do IPVA, ainda que a decisão de perdimento do bem seja posterior.

7.

A fixação do marco da inexigibilidade do IPVA apenas a partir do trânsito em julgado da decisão de perdimento contraria os princípios que regem a relação tributária, notadamente a ausência de fato gerador e a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

8.

O entendimento jurisprudencial dominante (TR-MT, TJ-PR, TJ-MG e TJ-SP) afirma que a ausência de posse e domínio útil descaracteriza a ocorrência do fato gerador do IPVA, tornando indevida a cobrança do tributo por período em que o contribuinte não exercia os atributos da propriedade.

9.

Assim, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do IPVA a partir da data da apreensão (22/12/2022), por ausência de fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A perda da posse e do domínio útil do veículo, em decorrência de apreensão policial, descaracteriza o fato gerador do IPVA, tornando inexigível o tributo a partir da data da apreensão.

2.

A exigência de IPVA após a data da apreensão configura cobrança indevida, ainda que o perdimento do bem seja formalizado posteriormente.

3.

A ausência de comunicação imediata aos órgãos competentes não impede o reconhecimento da inexigibilidade do IPVA, desde que comprovada a perda da posse.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CC, arts. 1.228 e 1.231; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013140-95.2019.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 10/03/2021. TJPR, Apelação Cível 0034387-37.2017.8.16.0030, Rel. João Domingos K, j. 29/10/2024. TJMG, AC 1000021-043097-70.01, Rel. Sandra Fonseca, j. 22/06/2021. TJSP, AC 1020096-25.2021.8.26.0053, Rel. Nogueira Diefenthaler, j. 11/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 295510863, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos tributários de IPVA relativos ao veículo Amarok CS 4X2, cor branca, placa OLM 7591, a partir de 2/4/2024, data do trânsito em julgado da decisão que decretou o perdimento do bem em favor do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

O Juízo de origem indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito comprovado, e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no tocante aos débitos de IPVA que foram declarados inexigíveis.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta seu direito quanto à anulação da cobrança do IPVA em seu nome, relativo ao exercício de 2023 e 2024.

Afirma que, durante o período de apreensão, o veículo não está sendo utilizado nas vias públicas, o que caracteriza a suspensão de sua obrigação de pagar o imposto, desde que comprovado.

Assevera que não detinha mais a posse e domínio do bem desde o início de dezembro de 2022, data da apreensão do automóvel, que passou a ficar à disposição do Judiciário, não exercendo qualquer prerrogativa inerente à propriedade nos exercícios de 2023 e 2024.

Postula, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma parcial da sentença, para serem anulados os débitos de IPVA dos anos de 2023 e 2024, bem como os eventuais débitos posteriores, tendo em vista que o veículo se tornou propriedade do Estado de Mato Grosso do Sul desde dezembro de 2022. Subsidiariamente, requer que a obrigação tributária seja transferida à pessoa de Anderson Morel Palácio, cuja posse do bem decorre de decisão judicial transitada em julgado. Requer, ainda, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID 295510874), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consta da petição inicial, que o reclamante era proprietário do veículo Amarok CS 4x2, Placa OLM 7591 e que na data de 22/12/2022, quando aguardava a vistoria de seu veículo para venda a um pretendente comprador, teve o automóvel apreendido em operação fronteiriça na cidade de Dourados/MS, conforme boletim e ocorrência e termo de exibição de apreensão anexo nos autos.

Aduz que, desde a apreensão, o veículo permaneceu fora de sua posse, aguardando adjudicação pelo Poder Judiciário.

Alega que os fatos foram esclarecidos aos órgãos competentes, por ocasião da abertura de ocorrência nº 521/2022, registrada em 21/12/2022, às 19h:33min, conforme documentação anexa.

Esclarece que, por essa razão, a transferência do veículo não havia sido operacionalizada, ao tempo em que a propriedade de fato já não era mais do autor.

Sustenta que, não obstante a apreensão, foram efetuadas cobranças de IPVA referentes aos exercícios de 2023 e 2024, com base em fatos geradores ocorridos após o evento, o que entende indevido.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível os débitos relativos ao IPVA do veículo em questão,
a partir de 2/4/2024
, data em que transitou em julgado a decisão que decretou o perdimento do bem em favor do Funad.

A controvérsia recursal cinge-se à fixação da data a partir da qual se deve reconhecer a inexigibilidade do IPVA: se a partir da apreensão (22/12/2022) ou da data do trânsito em julgado da sentença de perdimento (2/4/2024).

Conforme se extrai dos autos, é incontroversa a apreensão do veículo em 22 de dezembro de 2022, bem como o perdimento definitivo do bem em favor da União, com trânsito em julgado em 2 de abril de 2024.

Assim, os fatos estão devidamente comprovados nos autos, conforme se vê pelo Boletim de Ocorrência (ID 295510393), pelo Termo de Exibição e Apreensão anexado à petição inicial (ID 295510852), pela sentença que decretou o perdimento do bem (ID 295510858) e pelo acórdão prolatado (ID 295510859).

Dessa forma, restou comprovado que, a partir da apreensão do veículo, ocorrida em 22/12/2022, o demandante já não tinha mais o domínio sobre o veículo, tendo em vista que se encontrava na posse da Delegacia Especializada de repressão aos crimes de fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul (Defron/MS) e, mesmo assim, o órgão de trânsito constituiu o crédito de IPVA incidente sobre a propriedade do veículo automotor registado em nome do demandante, relativo aos exercícios de 2023 e 2024.

Nesse passo, ainda que a decisão referente ao perdimento do bem tenha transitado somente em 2/4/2022, não há como compelir o reclamante ao pagamento de tributo referente a período posterior à apreensão, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor.

Dessa forma, o reconhecimento da ausência de domínio deve retroagir à data da apreensão – 22/12/2022 –, sendo indevida a exigência do IPVA referente aos exercícios de 2023 e 2024, e eventuais períodos posteriores.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO. POSTERIOR EXPROPRIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PERDA DA POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR, REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À APREENSÃO
. PROTESTO REFERENTE À PERIODO ANTERIOR À APREENSÃO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação interposta pelo Recorrido RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA afirmando o seguinte: a) que ao tentar realizar transações bancárias teve o seu limite de crédito suspenso em decorrência de um apontamento de protesto; b) que ao verificar o protesto, constatou se tratar de débitos de IPVA relativos ao veículo CITROEN/PICASSO, ano/modelo 2008/2009, placa NPL-1239, RENAVAM 00118533711, chassi 935CHN6A49B520190, o qual adquiriu em seu nome para o seu filho Sr. RUBENS XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA, em de 25/02/2013; c) que o referido veículo fora apreendido em 2015 e, desde então, o seu filho perdeu a posse do veículo; d) que fora instaurado processo pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, onde, após os tramites legais, fora decretado o perdimento do bem e a sua incorporação ao Patrimonio da União; e) que em 25/07/2017 o veículo fora leiloado, tendo como arrematante a Empresa BETAMAX SISTEMAS LTDA, CNPJ 42.844.290/0001-08; f) que no site da SEFAZ/MT os débitos constam como quitados; g) com base nesses fatos, postula pela anulação de débito fiscal (IPVA) lançado indevidamente sem a ocorrência do fato gerador, posteriores a data da apreensão e danos morais, em decorrência dos protestos indevidos
. 2. É fato incontroverso nos autos a apreensão do veículo em 22/06/2015, bem ainda o seu perdimento definitivo em favor da União em 03/05/2017, após regular tramitação de processo administrativo junto à Receita Federal. 3. Ainda que a decisão administrativa de perdimento do bem tenha transitado em julgado tão somente em 03/05/2017, não há como compelir o Recorrido ao pagamento de tributo referente à período posterior à apreensão, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor. 4. Neste contexto, com a decisão definitiva de perdimento, o reconhecimento de ausência de propriedade deve retroagir à data da própria apreensão, ocasião em que o Recorrido não detinha mais nenhum poder sobre o bem
. 5. Ocorre que o protesto objeto dos autos diz respeito à CDA 2017236515, cujos débitos decorrem de fatos gerador datados de 01/01/2014 e 01/01/2015, ou seja, anteriores à apreensão e, portanto, de responsabilidade do Recorrido. 6. As CDAs 2017279881 e 2018122830 dizem respeito à fatos geradores datados de 01/01/2016 e 01/01/2017 e, portanto, merecem anulação. No entanto, não houve protesto destas CDAs, ao menos não há provas nesse sentido. E ainda que houvesse, o fato de existir um protesto legítimo preexistente, referente à CDA 2017236515, por si só, já retira o direito do Recorrido em ser reparado por danos morais, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Em sendo legítimo o protesto referente à CDA 2017236515, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Portanto, ainda que quitada a dívida pela empresa que arrematou o bem em leilão, a incumbência de diligenciar junto ao cartório e requerer a baixa do protesto é do próprio devedor, no caso, o Recorrido. 8. Por tal razão, merece afastamento a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO quanto à obrigação de baixa do protesto da CDA 2017236515 e ao pagamento de indenização por danos morais, remanescendo tão somente a necessidade de desconstituição dos débitos que embasam as CDA’s 2017279881 e 2018122830. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1013140-95.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (grifei).

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – IPVA -
VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO ESTATAL - INCIDÊNCIA DO IPVA DURANTE O PERÍODO DE APREENSÃO - PERDA DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE DO BEM – ARTIGOS 1228 E 1231 DO CÓDIGO CIVIL - COBRANÇA DE IPVA APÓS A APREENSÃO QUE SE MOSTRA INDEVIDA
– CONSIDERAÇÃO DE QUE O FATO GERADOR DO IPVA OCORRE NO DIA 1º DE JANEIRO, A TEOR DO ARTIGO 2º, § 1º, A, DA LEI ESTADUAL 14.260/2003 -
VEÍCULO APREENDIDO EM MARÇO DE 2015 - DÉBITOS DE IPVA E MULTA ORIUNDOS DE PERÍODOS POSTERIORES À APREENSÃO DO VEÍCULO QUE SE MOSTRAM INDEVIDOS
– DÉBITOS REFERENTES A 2015 QUE DEVEM SER PAGOS PELO CONTRIBUINTE – HONORÁRIOS RECURSAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00343873720178160030 Curitiba, Relator.: João Domingos K, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO -
IPVA - ORDEM DE APREENSÃO DE VEÍCULO EMANADA DE JUÍZO FEDERAL - AUSÊNCIA DA POSSE - IMPOSTO INDEVIDO - PROTESTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTATAL - CANCELAMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. 1 - O IPVA possui como fato gerador a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, inciso III da CR/88. 2 - Conforme determina o art. 110, do CTN - Código Tributário Nacional, a lei tributária não pode alterar o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado que são utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias.
3 - A propriedade pressupõe a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, a teor do art. 1.228, do Código Civil. 4 - O esvaziamento dos atributos da propriedade mitigam (sic) a ocorrência do fato gerador do IPVA, como na hipótese de apreensão do veículo, razão pela qual são indevidos o crédito tributário correspondente e o protesto levado a efeito
. 5 - Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10000210430997001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021) (grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. DISPENSA. Pretensão de reforma da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos fiscais relativos a IPVA e licenciamento pendentes sobre o veículo do autor. Descabimento.
Perda do domínio e da posse sobre o veículo, apreendido pela autoridade policial desde 2010. Dispensa do pagamento nos termos da Lei nº 13.296/08. A falta de comunicação do fato aos órgãos competentes não obsta a anulação do lançamento, em face da descaracterização da posse do veículo, que se encontrava apreendido e à disposição da Polícia Civil
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10200962520218260053 SP 1020096-25.2021.8.26.0053, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 11/10/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2021) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido anular os débitos relativos ao IPVA sobre o veículo Amarok CS 4x2, Placa OLM 7591, relativo aos exercícios de 2023 e 2024, e os eventualmente subsequentes, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025